Tribunal: STF
Processo: Rcl 54560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0700014-93.2020.8.02.0006.



    Na petição inicial, o Estado alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    Relata que o Vice-Presidente do Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto.



    Sustenta, no entanto, que o medicamento pleiteado no feito não está padronizado na lista RENAME, que é de responsabilidade da União Federal. Nesses termos, assevera que a jurisprudência mais atual do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. (eDOC 1, p. 4-5)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.



    De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Entretanto, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu ‘poder-dever’ de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (Inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) 



    Assim, pode-se afirmar que a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, verifico que José Demorivaldo Ferreira Wanderley, ora beneficiário, ajuizou ação na origem buscando o fornecimento de medicamento não padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) e, por isso, não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 



    Foi negada a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa do feito à Justiça Federal, ao argumento de que “o fato do tratamento solicitado não constar na lista do SUS, não demonstra a obrigatoriedade da União integrar a demanda, já que a responsabilidade do SUS é de todos os entes federados” (eDOC 10, p. 9). Confira-se: 



    “Da legitimidade solidária e competência da Justiça Estadual.



    (...)



    Como se sabe, a Constituição Federal dispõe que os entes públicos devem responder, solidariamente, pelo fornecimento de medicamento / insumos / suplementos alimentares médicos aos que não podem custeá-los.



    Pois bem, quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, referentes ao capítulo da saúde, o Superior Tribunal de Justiça já firmou indubitável entendimento de que a interpretação sistemática converge para a conclusão de que os entes que compõem o Estado Federal têm o dever de fornecer medicamento àquele que não possui condições financeiras para arcar com o tratamento de saúde, além de que entre as referidas pessoas jurídicas federadas, a responsabilidade é solidária, cabendo ao propenso legitimado unitário a correspondente compensação de recursos públicos despendidos unilateralmente, como forma de regresso, o que certamente não será discutido nesta demanda.



    Tal temática se encontrava pacífica, entretanto, com o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a discussão ressurgiu numa nova faceta, tendo sido aventada uma interpretação de que o referido órgão passou a entender pelo litisconsórcio passivo necessário nos tratamentos de alta complexidade e/ou que não constem na lista do SUS, onde a competência de Julgamento seria da Justiça Federal, ante a obrigatoriedade da participação da União no processo.



    Todavia, respeitando opinião divergente, entendo que o tema em espeque não trouxe a referida conclusão, mas tão somente reconheceu que, dentro da repartição do SUS, é possível que o ente que foi condenado a prestar o tratamento seja restituído por aquele a quem seria cabível fornecer o procedimento médico. Vejamos:



    Tema 793, STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaReperc ussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4678356'm eroProcesso=855178&classeProcesso=RE'meroTema= 793



    (…)



    Ademais, o fato do tratamento solicitado não constar na lista do SUS, não demonstra a obrigatoriedade da União integrar a demanda, já que a responsabilidade do SUS é de todos os entes federados, vejamos:



    (…)



    Nesta esteira, entendo que cabe ao autor da demanda escolher contra quem irá demandar, sendo da competência da Justiça Estadual aqueles feitos propostos em face do Estado de Alagoas, não tendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário”. (eDOC 10, pp. 5-10)



    Interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou seguimento ao apelo por entender que o julgado encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793). Confira-se:



    “Observa-se que a pretensão recursal envolve a tese definida pelo Tema 793/STF, a qual trata acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no julgamento dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário 855.178/SE, vejamos:



    Tema 793 STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Cotejando os autos, percebe-se que o acórdão recorrido reconheceu que o fato de a tese consignar que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro não desconstrói o instituto da solidariedade. Ainda, ficará autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo.



    Vale ressaltar que diante da divergência de interpretação e aplicação do referido tema, ficou ajustado em Seção Especializada deste Tribunal que: “Permanece a responsabilidade solidária dos entes federativos para tratamento de saúde, com exceção dos casos sem registro na ANVISA", consoante expressa ressalva realizada nos autos do retromencionado RE 855.178.



    Repise-se acerca do entendimento positivado na Súmula 01 deste Tribunal de Justiça, cujo teor permanece hígido, corroborando a tese fixada pelo STF no respectivo Tema, in verbis:



    A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis no dever de assegurar o direito à saúde, sendo desnecessário o chamamento ao processo de todos os entes federativos.



    Conclui-se, portanto, quanto ao Tema 793/STF, que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, o que atrai a incidência da norma estatuída na parte final do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil”. (eDOC 11, p. 2)



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, ao qual foi negado provimento pela autoridade reclamada e mantido os termos do acórdão objurgado. (eDOC 12)



    Diante desse cenário, num primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC. No ponto, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO ADOTADO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1299773 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2021, grifo nosso) 



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: STP 768, Rel. Min. Presidente, decisão proferida pelo Min. Luiz Fux, DJe 20.4.2021; RE 1297448, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.4.2021; RE 1309062, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5.4.2021 e Rcl 45.777-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.3.2021, esse último com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. 1. Reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 793 da repercussão geral, e, por consequência, a condenação do Estado reclamante a promover a cobertura integral do tratamento médico da parte autora. 2. No Tema 793 da repercussão geral, esta Corte fixou a seguinte tese: ‘[o]s entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 3. O Estado alega não ter sido observada a parte final da tese de repercussão geral. Isso porque, apesar de o fornecimento do medicamento pleiteado ser de responsabilidade da União, o juízo reclamado não a teria integrado ao feito, tampouco determinado que arcasse com o ressarcimento. 4. De fato, em cognição sumária, parece ter sido descumprida a parte final da tese de repercussão geral, por ausência de direcionamento da ação ao responsável primário pelo fornecimento de medicamento incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento. O ente federal tem mais condições financeiras e técnicas para obtenção do fármaco pretendido. 5. Medida cautelar deferida”. (grifo nosso)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão do feito na origem até o julgamento final desta reclamação, mantendo-se, porém, os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos do processo 0700014-93.2020.8.02.0006, no tocante a obrigatoriedade de fornecimento da medicação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Inclua-se a União como parte interessada, retificando a autuação dos autos. Após, intime-a para se manifestar no feito.



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente